Tribunal: TJDFT
Processo: 0034903-25.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034903-25.2015.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E S P A C H O Os apelantes AZEVEDO IMÓVEIS LTDA – ME e ORLANDO COSTA DE AZEVEDO opõem embargos de declaração (ID 20197962), alegando haver vícios no v. acórdão de ID 19769598. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 16:13:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator